Tribunal: STF
Processo: HC 178104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerado o cometimento de delito de extorsão mediante sequestro, praticado por policiais militares, no que utilizada a estrutura do Estado para auferir vantagens econômicas espúrias, bem assim o emprego de armas de fogo e realizadas ameaça e violência contra as vítimas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. A custódia, mantida na sentença e implementada ante o flagrante, revela configurada a atualidade da medida com o contexto fático a respaldá-la.